Tribunal: TJSP
Processo: 2105239-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – Sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel celebrado entre as partes, determinando a reintegração da ora agravante na posse do imóvel e a devolução, em uma só parcela ao agravado, dos valores por ele comprovadamente pagos, com correção monetária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – Sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel celebrado entre as partes, determinando a reintegração da ora agravante na posse do imóvel e a devolução, em uma só parcela ao agravado, dos valores por ele comprovadamente pagos, com correção monetária desde o efetivo desembolso, pelos índices do contrato, deduzindo-se dívidas de IPTU e taxas de contribuição para a Associação dos Proprietários, despesas com notificação de cobrança, além do valor devido pelo agravado em razão da fruição do imóvel desde o término do prazo para a purgação da mora até a efetiva desocupação – Apuração do valor de fruição – Perícia judicial que, no entanto, limitou-se a atualizar os valores das parcelas pagas pelo agravado – Descumprimento do quanto determinado no título executivo judicial e requerido no pedido de arbitramento – Decisão que julgou a fase de liquidação de sentença anulada com determinação de realização de nova perícia – Recurso provido para esse fim.